Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO DA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, para satisfação de débito condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível determinar a penhora salarial da devedora preservando o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, § 2o, IV do CPC permite, em casos excepcionais, a penhora de salário e conta salário para cumprimento de obrigações não alimentares, desde que analisado o caso concreto e ponderados os princípios envolvidos.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial e frustradas outras tentativas de execução.
5. Caso concreto em que: (i) o débito não é elevado; (ii) a executada possui elevada capacidade econômica; (iii) não houve comprovação de situação excepcional apta a afastar a penhora parcial; e (iv) houve frustração de outros meios executórios, sendo adequada a manutenção da constrição em 30% dos rendimentos líquidos. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a penhora de percentual razoável da remuneração do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e frustradas outras formas de satisfação do crédito.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805 (caput e parágrafo único), 833, IV e § 2o, 528, § 8o, e 529, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962693, 0743800-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1925081, 0728199-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024.